Tribunal: TCU
Processo: 007.687/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3648/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Carlinho Furlan, como então prefeito de Sampaio - TO (gestões: 2001-2004 e 2005-2008), diante da parcial impugnação das despesas inerentes aos recursos federais transferidos por meio do Convênio no 486/2004 (Siafi no 534667) sob o valor de R$ 25.667,33; Considerando que o Acórdão 6.766/2017 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 25/7/2017 (Peça 10), e, nos termos do arts. 6o, I, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, determinou o arquivamento do processo sem cancelar o débito e sem julgar o mérito do feito; Considerando que, em nome de Carlinho Furlan, Odean da Silva Lima Queiroz (OAB/TO no 8.679) apresentou a documentação nominada como recurso de reconsideração (Peça 20), alegando, entre outras ponderações, que o então prefeito teria saído do cargo em 31/12/2008 e, até essa data, não teria recebido qualquer contestação sobre a entrega do objeto pactuado pelo convênio para a implantação do sistema de abastecimento de água, ao passo que, apenas em dezembro de 2009, a Funasa teria adentrado no mérito da alteração do projeto e notificado o prefeito sucessor (Luiz Anacleto da Silva), tendo ele se limitado a informar não dispor da documentação para atender a referida notificação, a despeito de o sucessor não ter promovido a manutenção e ter abandonado o sistema de abastecimento de água, prejudicando a população, além de causar os eventuais danos irreparáveis; Considerando que, como o citado Acórdão 6766/2017-TCU-Segunda Câmara figuraria como decisão terminativa, nos termos do art. 201, § 3o, do RITCU, a Serur promoveu a análise sobre a admissibilidade da petição e emitiu o seu parecer no sentido de o presente expediente não ser recebido como espécie recursal, até porque, em sintonia com o art. 285 do RITCU, somente seria cabível o eventual recurso de reconsideração contra a decisão definitiva, nos termos do art. 201, § 2o, do RITCU; Considerando que, sob a vigência da então IN TCU no 13, de 1996 (art. 10, § 2o, V), o procedimento consistiria, nesses casos, em receber a eventual manifestação como alegações de defesa, possibilitando o subsequente julgamento de mérito do processo; Considerando que, apesar de, ao dispor atualmente sobre a instauração, a organização e o encaminhamento dos processos de tomada de contas especial, a IN TCU no 71, de 2012, ter ficado em silêncio sobre a aludida questão, o TCU pode utilizar o suscitado procedimento indicado pelo então art. 10, § 2o, inciso V, da IN TCU no 13, de 1996; Considerando, por fim, que o TCU pode aplicar, ainda, o § 3o do art. 199 do RITCU, quando prevê a possibilidade de o responsável solicitar ao Tribunal o desarquivamento do processo para o julgamento de mérito do feito, em sintonia com o art. 19, § 2o, da IN TCU no 71, de 2012, com a modificação pela IN TCU no 76, de 2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 50, § 3o, da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer, como mera petição, a documentação acostada à Peça 20, determinando o desarquivamento do presente processo, nos termos do § 3o do art. 199 do RITCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 007.687/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlinho Furlan (CPF XXX.529.700-XX). 1.2. Entidade: Município de Sampaio - TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.6. Representação legal: Odean da Silva Lima Queiroz (OAB/TO no 8.679), representando Carlinho Furlan; 1.7. Providência: determinar que a unidade técnica responsável reassuma a instrução do presente feito e, assim, promova a devida citação de Carlinho Furlan, além de analisar o conteúdo da petição acostada à Peça 20, como elementos adicionais de defesa, ficando, desde já, autorizada a realização das necessárias medidas saneadoras do feito.